Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-80.2021.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800432-80.2021.8.14.0067

APELANTE: CLELSON DE PAULO CRUZ PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NO GRAU MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com a diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 dias-multa, diante da apreensão de múltiplas porções de cocaína, oxi e maconha. A defesa sustenta, em preliminar, nulidade por juntada tardia do laudo definitivo, ilicitude da busca pessoal e necessidade de remessa dos autos ao MP para análise de possível acordo de não persecução penal. No mérito, pleiteia a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal, ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em grau máximo e isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há nulidade decorrente da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo;
(ii) saber se a busca pessoal foi lícita à luz das exigências legais;
(iii) saber se é cabível a remessa dos autos para eventual proposta de acordo de não persecução penal;
(iv) saber se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de nulidade pela juntada do laudo toxicológico definitivo nas alegações finais, pois não houve prejuízo à defesa, que teve acesso ao documento antes do encerramento da instrução e nada requereu.
4. Regularidade da busca pessoal, diante da fuga repentina do Recorrente e da verossimilhança da narrativa policial, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.
5. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após encerrada a fase pré-processual e proferida sentença condenatória, inexistindo obrigatoriedade legal ou sumular e não se tratando de direito subjetivo do réu, ainda que reconhecido o tráfico privilegiado.
6. Ausência de fundamentos idôneos para aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em fração inferior ao máximo, uma vez presentes os requisitos legais para tanto.
7. Impossibilidade de afastamento da pena de multa com fundamento na hipossuficiência, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual incapacidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A juntada do laudo toxicológico definitivo em alegações finais não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa. 2. É lícita a busca pessoal realizada em via pública quando precedida de fuga do suspeito, circunstância idônea a configurar fundada suspeita. 3. O acordo de não persecução penal não é cabível após o recebimento da denúncia e sentença condenatória, mesmo nos casos de tráfico privilegiado. 4. Presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e ausente fundamentação para fração inferior, deve ser aplicada a minorante em seu grau máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 563; CP, arts. 44 e 50; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 798.225/RS; STJ, HC 877.943/MS; STJ, AgRg no HC 819.367/MS; STJ, AgRg no AREsp 1.227.478/DF; STF, RE 1.542.482 (Tema 1400).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento à apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Clelson de

Paulo Cruz Pereira, irresignado com a sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343.06 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa, conforme sentença de ID 28637718.

Segundo a denúncia, no dia 29.06.2021, às 12h00, na Rua João Machado, Bairro Pranchinha, neste município, policiais militares avistaram o Recorrente em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da guarnição tentou evadir-se, sendo alcançado e submetido à revista pessoal, ocasião em que foram apreendidos 12 papelotes contendo substância identificada como
oxi
, 09 papelotes contendo substância identificada como cocaína e 03 porções de substância identificada como maconha, além de dinheiro trocado. O Laudo Definitivo nº 2021.01.003392-QUI confirmou que as porções apreendidas, pesando 7,5g, 5,5g e 1,3g, resultaram positivas para cocaína e maconha.

A denúncia foi recebida em 10.08.2021.

A sentença foi publicada em 29.06.2022.

Em suas razões de apelação (ID 28637773), a Defensoria Pública sustenta preliminarmente: a) nulidade decorrente da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo; b) necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de cabimento de acordo de não persecução penal; c) ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343.06 em grau máximo e a isenção da pena de multa.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28637775), pugnando pelo desprovimento do apelo. Sustenta inexistir qualquer nulidade processual, defende a regularidade da busca pessoal diante das circunstâncias narradas e assevera estarem comprovadas autoria e materialidade, razão pela qual se afigura inviável a desclassificação pretendida.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer constante do ID 30097292, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar para que seja oportunizado ao Ministério Público avaliar o cabimento de proposta de acordo de não persecução penal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da Preliminar de cerceamento de defesa pela juntada do laudo toxicológico definitivo em sede de alegações finais

A defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual em razão da juntada tardia do Laudo Toxicológico Definitivo, o qual teria sido apresentado apenas nas alegações finais ministeriais, de modo a impedir que o pudesse se manifestar adequadamente sobre seu conteúdo antes do interrogatório judicial. Afirma ter havido prejuízo, porquanto, se tivesse conhecido previamente o teor do laudo, poderia ter orientado sua estratégia defensiva de modo diverso.

A alegação não merece prosperar. O processo já se encontrava instruído desde o início com o laudo de constatação provisória, que identificava a natureza entorpecente do material apreendido. O Laudo Definitivo apenas confirmou a mesma natureza das substâncias, sem produzir qualquer alteração substancial apta a surpreender a defesa ou afetar o interrogatório. Além disso, quando do oferecimento das alegações finais defensivas, a defesa já tinha pleno acesso ao documento, nada requerendo quanto à reabertura da instrução ou à renovação do interrogatório. Não se verificou, durante a fase instrutória, qualquer impugnação relativa à natureza, variedade ou quantidade do entorpecente, o que reforça a ausência de prejuízo concreto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a mera irregularidade formal não é suficiente para macular o processo, sendo indispensável prova de efetivo dano ao exercício da defesa, consoante se extrai do precedente: “
o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP
(
pas de nullité sans grief
). [...]” (STJ, AgRg no HC 798.225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 16/06/2023).

Diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo, rejeito a preliminar.

Preliminar de ilicitude da busca pessoal

A defesa também sustenta a nulidade da prova decorrente da busca pessoal, afirmando que a fuga do ao avistar a guarnição policial não caracterizaria fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, tornando ilícita a apreensão das drogas.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, ao julgar o HC 877.943/MS (Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/04/2024, DJe 15/05/2024), estabeleceu parâmetros claros para análise de fundada suspeita. Reconheceu-se, naquela ocasião, que a fuga repentina diante da aproximação policial constitui fato objetivo, intenso e marcante, capaz de gerar suspeita razoável sobre a posse de corpo de delito, desde que a narrativa policial se apresente verossímil e coerente com o contexto, o que se verifica no presente caso. O acórdão destacou, ademais, que a fuga se distingue de reações corporais sutis, sendo comportamento suficientemente anômalo para autorizar revista pessoal em via pública.

A conduta observada pelos policiais encontra respaldo jurídico e jurisprudencial, estando devidamente justificada pelas circunstâncias registradas nos autos. Não há, portanto, ilicitude na busca realizada.

Rejeito, assim, a preliminar.

Da preliminar de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

Antes de adentrar o mérito desta preliminar, registra-se o conhecimento acerca da Súmula Vinculante 63, que assentou a natureza não hedionda do tráfico privilegiado para fins de execução penal. Tal enunciado decorre de sólido conjunto de precedentes, entre os quais se destacam o HC 118.533 — que reconheceu a incompatibilidade entre a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e o regime dos crimes hediondos — e o RE 1.542.482 (Tema 1400), que reafirmou a natureza não hedionda da figura privilegiada e seus reflexos no cumprimento da pena. Também é do conhecimento deste Relator a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que diferencia o tráfico comum do privilegiado exclusivamente no campo executório.

Essa construção jurisprudencial, entretanto, não projeta efeitos automáticos sobre o regime jurídico do Acordo de Não Persecução Penal nem impõe ao julgador o dever de admiti-lo em hipóteses de tráfico privilegiado, ainda que haja condenação recorrível. Com efeito, a competência judicial no ANPP recai sobre o controle de legalidade, voluntariedade e adequação do ajuste eventualmente proposto pelo Ministério Público, embora não seja possível ao magistrado substituir ou suprir a iniciativa acusatória, tampouco determinar, de ofício ou por via reflexa, a celebração do acordo. Trata-se de atuação fiscalizatória, que impede a imposição do instituto quando o titular da ação penal não o propôs ou quando o momento procedimental adequado já se encontra superado.

A legislação consagra que a iniciativa do ANPP é faculdade exclusiva do Ministério Público, exercida em sua plenitude na fase pré-processual, momento em que a finalidade do instituto — evitar a instauração da ação penal quando a solução consensual se revelar suficiente, necessária e adequada à reprovação e prevenção do delito — encontra integral preservação. O acordo foi concebido para funcionar como filtro anterior ao exercício da jurisdição, não para desfazer processos já instaurados ou substituir cognição judicial exaurida. Superada a fase pré-processual, esvai-se a razão de ser do ANPP, tornando-se inadequada sua utilização quando o processo já foi instruído e sentenciado.

Uma vez instaurada a ação penal, eventual oportunidade de propositura sujeita-se ao controle de legalidade e pertinência do Poder Judiciário, que não pode autorizar retrocessos artificiais sem respaldo no art. 28-A do CPP. Assim, inexiste norma legal, orientação sumular ou entendimento jurisprudencial que vincule esta instância julgadora à aplicação do ANPP em casos de tráfico privilegiado.

De igual modo, ainda que não haja vedação expressa, o ANPP mostra-se incompatível com o requisito de suficiência para reprovação e prevenção do crime, previsto no art. 28-A do CPP. O tráfico de drogas — inclusive na forma privilegiada — integra dinâmica criminosa de elevada gravidade social, exigindo resposta estatal minimamente proporcional. As condições típicas do acordo não têm aptidão para interferir na cadeia delitiva nem para produzir efeitos preventivos ou repressivos adequados, configurando resposta meramente simbólica diante da complexidade criminógena da circulação de entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, que a retroatividade do ANPP, embora admitida em situações específicas pelos Tribunais Superiores, não altera sua natureza eminentemente pré-processual nem autoriza sua aplicação indiscriminada, razão pela qual não tem aptidão para influenciar o convencimento deste Relator quanto à inaplicabilidade do acordo ao tráfico privilegiado.

É certo que o agente primário, de bons antecedentes e não dedicado ao crime merece tratamento diferenciado; contudo, isso não autoriza transformar a conclusão judicial de que se trata de pequeno traficante — obtida após instrução regular — em fundamento para retroceder ao estágio pré-processual e substituir processo válido por solução negocial extremada. Essa inversão comprometeria a coerência da política criminal de enfrentamento ao tráfico e afrontaria a função preventiva mínima do Estado.

Do ponto de vista prático, tampouco há eficácia preventiva ou repressiva na concessão de ANPP ao traficante privilegiado. As condições de baixa onerosidade usualmente impostas não rompem o vínculo criminógeno, não afetam a atividade ilícita nem desestimulam sua persistência, configurando resposta insuficiente diante da gravidade da conduta. Ao contrário, a adoção de medidas tão tênues pode até favorecer a manutenção e o aperfeiçoamento do agente no ambiente delitivo, pois não impõe qualquer ruptura relevante com o contexto que propiciou a prática do tráfico, tampouco cria barreira real à sua progressão na atividade criminosa. Em vez de atuar como mecanismo de contenção, o benefício, nessas circunstâncias, tende a produzir efeito permissivo, estimulando a continuidade ou até o aprofundamento da inserção do agente na dinâmica ilícita da comercialização de entorpecentes.

Por fim, embora a Procuradoria de Justiça tenha se manifestado favoravelmente à remessa dos autos ao primeiro grau, tal posicionamento não vincula o julgador. O ANPP não constitui direito subjetivo do réu, e qualquer tentativa de reabrir fase pré-processual após denúncia recebida, instrução encerrada e sentença condenatória depende de deliberação judicial que observe rigorosamente os pressupostos legais. Cabe ao magistrado, enquanto fiscal da legalidade, impedir retrocessos procedimentais incompatíveis com a fase já superada e preservar a integridade lógica e funcional do processo penal.

À luz de todas essas premissas, concluo que a natureza não hedionda do tráfico privilegiado não altera o regime jurídico do ANPP nem autoriza sua aplicação retroativa ou automática. Inexistindo norma que vincule este órgão julgador à sua adoção e sendo insuficiente a medida para a finalidade legal de reprovação e prevenção do delito, rejeito a pretensão defensiva.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 29 de junho de 2021, por volta de 12h, policiais militares, durante patrulhamento, visualizaram o em atitude suspeita e, ao aproximarem-se, observaram que este teria pulado um cercado e tentado evadir-se, sendo alcançado e submetido à revista pessoal, ocasião em que foram apreendidos os entorpecentes.

A materialidade está demonstrada pelo laudo definitivo, que confirmou que as nove porções de substância pulverulenta branca pesando no total 7,5g e as 12 porções de substância amarelada pesando no total 5,5g resultaram positivo para cocaína, enquanto as três porções de erva seca prensada pesando no total 1,3g resultaram positivo para maconha.

A autoria emerge do conjunto harmônico dos depoimentos judiciais das três testemunhas policiais, dos quais se extrai que o Recorrente foi visto comercializando entorpecentes com terceiro que, ao contrário dele, conseguiu com sucesso se evadir, encontrando-se, na oportunidade com o Recorrente, diversas porções de drogas de naturezas distintas — maconha, cocaína em pó e cocaína granulada tipo “oxi”.

A versão defensiva de que seria mero usuário não se compatibiliza com a pluralidade de substâncias, a forma de acondicionamento e a dinâmica observada pelos policiais. O Juízo de primeiro grau já destacou que a prova produzida em juízo é firme, coerente e convergente, inexistindo indicativo de má-fé.

Desse modo, a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, deve ser mantida.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa), inexistindo insurgência válida quanto a essa etapa.

Na segunda fase, consignou a inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, entretanto, o magistrado aplicou a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) no patamar de 1/6, sem fundamentação idônea, razão pela qual merece reforma para que seja reduzida no grau máximo de 2/3, por ausência de indicação de circunstâncias aptas a justificar fixação de fração mais gravosa (STJ - AgRg no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

Assim, partindo da pena intermediária fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reduzo-a em 2/3, alcançando a pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, observando-se a proporcionalidade legal.

Da pena de multa

A pena de multa deve ser preservada porque constitui sanção penal obrigatória, não podendo ser afastada em apelação sob fundamento de hipossuficiência, inexistindo autorização legal para sua isenção, conforme firme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp: 1227478 DF, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, que poderá avaliar a condição econômica do condenado e autorizar o parcelamento previsto no art. 50 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, indeferidas as preliminares, aplicar a minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantida a pena de multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/02/2026